Tribunal: TJPA
Processo: 0017108-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017108-55.2017.8.14.0301

APELANTE: COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

APELADO: FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação Declaratória de Limitação De Descontos Consignados. Pedido De Inversão do Ônus da Sucumbência.
Sucumbência Mínima Do Autor. Impossibilidade.
Pedido Formulado Em Sede De Contrarrazões. Impossibilidade. Inadequação Da Via Eleita
.

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que deu provimento à

Apelação Cível e reformou em parte a sentença.

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar o direito do Agravado à inversão da sucumbência, bem como, verificar o pedido do Apelado, em contrarrazões, de manutenção da sentença.

III. Razõ
es de decidir

3-Apesar do provimento da Apelação do Embargante/Apelante, este o foi para
que a limitação de 30% leve em consideração somente o desconto efetuado a título de empréstimo consignado efetuado junto a COIMPPA, excluindo-se do computo deste percentual o desconto efetuado na conta corrente do Apelado pelo BANPARÁ, de forma a possibilitar o recálculo dos valores devidos à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário do Estado do Pará - COIMPPA dentro da margem consignável do Apelado, sem contudo excluir referida limitação ao percentual de 30% fixado na sentença.

4-Desta forma, observa-se que houve a sucumbência mínima do pedido, aplicando-se o que dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, que estabelece que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

5-Em relação ao pedido do Apelado para que seja mantida a sentença, apresentado em sede de contrarrazões, tem-se que não merece conhecimento, em razão de sua inadequação, sendo certo que as contrarrazões se constituem em instrumento de oposição ao pedido recursal da parte contrária.

V. Dispositivo

6- Agravo Interno conhecido e n
ã
o provido.

______________

Dispositivo relevante citado
:
CPC/2015, art. 86

Jurisprud
ê
ncia relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator.: Min. Raul Ara
ú
jo, J. 29/11/2021, Quarta Turma, Pub. 09/12/2021 ; TJ-PA - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 08093156320228140040 23397336, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, J. 11/11/2024, 1
ª
Turma de Direito Privado ;
TJ-PA, AC 00603709420138140301, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, J. 11/11/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Pub. 22/11/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – COIMPPA
, em razão de
decisão monocrática que negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
(processo nº 0017108-55.2017.8.14.0301-
PJE) e confirmou a sentença
nos autos da
Ação Declaratória de Limitação de Descontos Consignados em Folha de Pagamento com pedido de Tutela Antecipada
,
ajuizada por
FRANCISCO JOSÉ DA SILVEIRA CHAGAS.

A decisão monocrática agravada teve
a seguinte conclusão:

“Portanto, a sentença merece reforma, para afastar a limitação levando em consideração o mútuo efetuado junto ao BANPARÁ, pois somente o empréstimo feito junto a COIMPPA deve observar a margem consignável de 30%, não havendo que se incluir neste cômputo os descontos efetuados pelo BANPARÁ, pois dizem respeito a modalidade de mútuo diversa.

Outrossim, descontos referentes a COOPERSEGURO e mensalidade da COIMPPA igualmente não devem ser considerados para o cômputo dos 30%, pois também não dizem respeito a contrato de mútuo na modalidade consignado.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para que a limitação de 30% leve em consideração somente o desconto efetuado a título de empréstimo consignado efetuado junto a COIMPPA, excluindo-se do computo neste percentual o desconto efetuado na conta corrente do apelado pelo BANPARÁ, pois diz respeito a mútuo de modalidade diversa do consignado, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada modificou totalmente a decisão de mérito proferida pelo Juízo de piso, contudo, olvidou-se de realizar a inversão dos ônus da sucumbência.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para a inversão da sucumbência, impondo ao Agravado a obrigação de ressarcir os valores das custas processuais e pagar os honorários de sucumbência, sendo o valor destes mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a favor do advogado do ora Agravante, bem como, para que conste expressamente do julgado que a limitação do valor da margem consignável (30%) seja distribuída entre os contratos nºs 17342-0 e 16682-1.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, requerendo o não provimento do Agravo Interno, bem como, requer a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar o direito do Agravado à inversão da sucumbência, bem como, verificar o pedido do Apelado, em contrarrazões, de manutenção da sentença.

Dos autos, observa-se que apesar do provimento da Apelação do Embargante/Apelante, este o foi para
que a limitação de 30% leve em consideração somente o desconto efetuado a título de empréstimo consignado efetuado junto a COIMPPA, excluindo-se do computo deste percentual o desconto efetuado na conta corrente do Apelado pelo BANPARÁ, de forma a possibilitar o recálculo dos valores devidos à COIMPA dentro da margem consignável do Apelado, sem contudo excluir referida limitação ao percentual de 30% fixado na sentença.

Desta forma, observa-se que houve a sucumbência mínima do pedido, aplicando-se o que dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Neste sentido é o entendimento do STJ e desta E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2.
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art . 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021 - grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA . APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que distribuiu os honorários sucumbenciais com base no reconhecimento da sucumbência mínima do autor, ora recorrido. A agravante alega omissão quanto à distribuição equitativa dos honorários e à aplicação da sucumbência recíproca . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar simultaneamente os institutos da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, à luz do art. 86 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, é incompatível com a sucumbência recíproca, sendo mutuamente excludentes. 4. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se à agravante a responsabilidade integral pelas despesas e honorários, nos termos da jurisprudência do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: Não se admite a aplicação conjunta da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, sendo a parte adversa responsável integralmente pelos honorários em caso de sucumbência mínima reconhecida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 86, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1872628, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08093156320228140040 23397336, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado - grifei)

Assim, não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial como pretende o Agravante.

A seu turno, em relação ao pedido do Apelado para que seja mantida a sentença, apresentado em sede de contrarrazões, tem-se que não merece conhecimento, em razão de sua inadequação, sendo certo que as contrarrazões se constituem em instrumento de oposição ao pedido recursal da parte contrária.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER CONSIDERADO A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . (...). 3.
Não conhecimento do pedido formulado em sede de contrarrazões daa1 Apelação, já que não se afigura meio hábil, destinando-se as contrarrazões a desempenhar mero instrumento de resistência ao recurso interposto
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00603709420138140301 BELÉM, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 11/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2019 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025